Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715538-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: ROSIANE DOS SANTOS CARDOSO BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAÚ SEGUROS S/A., contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0712650-34.2021.8.07.0001, na qual não considerou demonstrada a constituição do devedor em mora, por ocasião da apreciação da petição inicial, determinando-se a emenda. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Verifico da inicial que foram indicados depositários para o bem objeto da lide na hipótese de cumprimento da liminar vindicada, entretanto, não foram eles devidamente qualificados, constando apenas seus nomes completos e números de CPF – ID 89281338 – Pág. 1. Sendo eles os futuros responsáveis pela conservação do veículo objeto da lide, determino a emenda à inicial para que seja promovida a sua completa qualificação, devendo incluir-se, ainda, o contato telefônico respectivo para fins de viabilizar o cumprimento da apreensão pleiteada. No mais, a notificação do devedor é necessária à comprovação da mora para fins de realização da busca e apreensão do veículo dado em garantia, conforme leciona o art. 3o, caput do Decreto-Lei 911/69. Em que pese o art. 2o, §2o do CPC/2015 disciplinar que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, é necessário o recebimento por pessoa residente no endereço constante do contrato ou posteriormente informado pelo consumidor. No caso em tela, observa-se dos autos que a notificação não chegou a ser entregue, por motivo de "não procurado", o que, por ora, esmaece a alegação de constituição em mora da devedora. Por fim, emende-se a inicial quanto ao valor da causa, considerando que as parcelas vencidas e vincendas apresentadas na planilha de ID 89281336, no montante de R$ 9.702,91 (nove mil, setecentos e dois reais e noventa e um centavos), divergem do valor indicado na inicial, no importe de R$ 24.129,00 (vinte e quatro mil e cento e vinte e nove reais). Prazo: 15 (quinze) dias...” Sustenta o Agravante que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma que a mora foi comprovada pela remessa de notificação ao endereço fornecido pela requerida/agravada, quando da constituição do contrato, “não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69)”. Aduz que a devedora quem criou embaraço, pois não atualizou seus dados junto ao agravante ou não informou seu endereço residencial correto. Cita precedente que alega abonar a sua tese. Pleiteia o efeito suspensivo, para sobrestar a ação de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do agravo, e conseqüente reforma da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 25681664. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Da leitura da r. decisão agravada, denota-se que a inicial ainda não foi deferida por ausência de comprovação da mora da devedor fiduciante, uma vez que a notificação a esta remetida foi devolvida pelo motivo “Não procurado”. O Banco/Agravante argumenta que, para comprovar a mora, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, seria suficiente apenas o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado quando da celebração do contrato, restando que, neste caso não poderia se beneficiar do fato de ter deixado de atualizar seus dados junto ao agravante ou não ter informado corretamente o seu endereço, caracterizando ato de má-fé. Com a devida vênia aos relevantes argumentos lançados pelo agravante, mas a questão, em tese, comporta solução jurídica diversa. Explico. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. Ou seja, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, em tese, exige-se pelo menos a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorre no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “Não Procurado”. (ID89281331. Pag. 3, do processo de origem) Neste caso, desde logo pedindo vênias ao agravante, mas não se mostra verossímil a sua firmação de que a agravada teria se mudado ou informado endereço errado, mas sim, segundo informações dos correios, a indicação “não procurado” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Neste ponto, há de ser feita uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação consta como “não procurado”, ou seja, reside em local não atendido pelo serviço de entrega postal, por isso não se tem a certeza de que recebeu a correspondência, da hipótese em que o destinatário é “desconhecido”, pois neste caso, infere-se que ele não reside no local por ele informado, nem tampouco informou para onde teria se mudado. Faço desde logo essa distinção, pois a tese jurídica defendida pelo agravante e que encontra farta jurisprudência que a corrobora, se adequaria, em princípio, a esta última hipótese, ou seja, de destinatário da notificação cujo retorno do AR deu-se por ser ele “desconhecido”, todavia, o caso concreto dos autos é de devolução da notificação por “não procurado” (ID. 3, do processo de origem), por isso a solução jurídica é diversa. No caso em exame, a ausência da entrega da notificação, seja pessoalmente ou por interposta pessoa, inviabiliza considerar cumprida a formalidade legal de constituição em mora do devedor fiduciário. Neste sentido já recentemente decidiu esta egrégia 6a Turma, vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". OBSTADA AFERIÇÃO DA DESÍDIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, a peça de ingresso deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. 3.1. Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento (AR) da notificação foi devolvido com a informação de "não procurado", que significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal eventualmente não faz entregas. Nesse caso, não é possível aferir a desídia do devedor fiduciário, pois a notificação sequer foi enviada ao destinatário. 3.2. Embora a recente jurisprudência do Superior evidencie o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de "mudou-se" ou "desconhecido", o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "ausente" ou "não procurado", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. 4. Neste caso concreto, verificou-se que foi oportunizada ao apelante a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial. 5. Tendo sido o apelante regularmente intimado para juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação, e permanecido inerte, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 6. Apelação desprovida." (Acórdão 1329638, 07233621420208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Assim, em decorrência do suposto insucesso da notificação extrajudicial expedida e remetida ao endereço do devedor, em tese, resta ao credor envidar esforços e protestar o título, o que pode ser feito, inclusive, por intermédio de edital. Nesse sentido, é o que prescreve o art. 15 da Lei 9.492/97: “Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.” Em uma análise superficial, mas a apropriada a ser realizada neste momento incipiente, denota-se que, em tese, o agravante não trouxe uma linha sequer demonstrando a impossibilidade de realizar o protesto como forma de comprovar a mora. Corroborando o entendimento supra, peço vênia para colacionar julgado desta Corte, verbis: "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Na ação de busca e apreensão, consoante prescreve o Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto do título em aberto, via edital. A tentativa de notificar o réu, ainda que no mesmo endereço informado no contrato, sem a comprovação da entrega da correspondência, não atende o requisito de demonstrar a mora exigida para a ação. "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (enunciado n. 72 da Súmula do STJ). Assim, não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito com o seu indeferimento.Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 861152, 20141210070463APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 692) (Destacamos) De tal sorte, diante do escólio jurisprudencial retro, neste juízo de cognição sumária, denota-se não estar demonstrada, prima oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator